Tribunal: TJDFT
Processo: 0006623-07.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO EXEQUENDO DO STJ DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO TJDFT COM EFEITOS PATRIMONIAIS DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO DE CINCO ANOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE.
1. O acórdão ora exequendo concedeu a segurança, julgando procedentes dois pedidos em favor do impetrante, quais sejam: a) determinou a reintegração do impetrante no cargo de Analista Judiciário – Especialidade Execução de Mandados; e b) concedeu efeitos patrimoniais contados da data da impetração.
2. Em relação ao segundo pedido julgado procedente, isto é, a concessão de efeitos patrimoniais, a natureza do acórdão é condenatória, ainda que este tenha sido proferido em sede de mandado de segurança. Assim, tratando-se de obrigação de pagar quantia (natureza condenatória), impunha-se ao credor a obrigação de requerer o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, já que esta não pode cumprir espontaneamente os títulos executivos judiciais referentes à obrigação de pagar quantia formados em seu desfavor.
3. No caso dos autos, o credor, após o trânsito em julgado do acórdão que concedeu a segurança, requereu o seu cumprimento, mas não o fez nos autos do processo judicial (mandado de segurança), nem tampouco em processo de execução autônomo. O credor requereu o cumprimento do acórdão nos autos do processo administrativo em que havia sido praticado o ato coator, isto é, no processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor e que culminou com a anulação de sua nomeação no cargo de Analista Judiciário. Todavia, a Administração Pública não pode, pela via administrativa, cumprir obrigação de pagar quantia imposta à União em título executivo judicial.
4. É evidente, portanto, que o credor não promoveu, de imediato, o cumprimento de sentença pela via judicial (nem por ação de execução autônoma nem por meio de cumprimento de sentença), somente vindo a fazê-lo na via judicial quando já ultrapassado o prazo de cinco anos contado do trânsito em julgado do título executivo judicial.
5. O prazo para o credor requerer o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos contados do trânsito em julgado do título executivo judicial, findo o qual se opera a prescrição da pretensão executiva, consoante o artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932 c/c o enunciado n.o 150 da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
6. Deve ser reconhecida a prescrição no caso concreto, extinguindo-se a execução.
7. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União julgada procedente, para extinguir a execução, com resolução do mérito, diante da prescrição da pretensão executiva.